Tribunal: TJSP
Processo: 1001073-98.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Relação consumerista. Bloqueio de IMEI de aparelho celular por inadimplemento do financiamento contratado para a aquisição do equipamento. Sentença de parcial procedência, condenando as fornecedoras rés ao desbloqueio do telefone, sem embargo da possibilidade de novo bloqueio em caso de futuro atraso, desde que

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Relação consumerista. Bloqueio de IMEI de aparelho celular por inadimplemento do financiamento contratado para a aquisição do equipamento. Sentença de parcial procedência, condenando as fornecedoras rés ao desbloqueio do telefone, sem embargo da possibilidade de novo bloqueio em caso de futuro atraso, desde que precedido de prazo de 15 (quinze) dias para purga da mora. Insurgência do autor, que reclama a reforma da sentença para ver reconhecido o direito à percepção de indenização por danos morais. Irresignação impróspera. Gravidade da dor moral que se mede por padrões objetivos que se manifestam no mundo fenomênico, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, mas afastando-se de fatores subjetivos, suscetíveis de sensibilidade exacerbada, apreciando-se a gravidade em função da tutela do direito. Por mais que o bloqueio do IMEI do aparelho possa ter causado aborrecimentos ao apelante, não se vê como tal medida, em si só considerada, tenha sido capaz de gerar grave violação a seus direitos da personalidade – notadamente se considerado que fora a confessada impontualidade do consumidor no pagamento do financiamento o motivo para o indigitado bloqueio. Sentença mantida. Recurso desprovido.